Tribunal: TJDFT
Processo: 0727958-73.2018.8.07.0015
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSOLVÊNCIA CIVIL. CHEQUE. CERTIDÃO DE CRÉDITO. PORTARIA CONJUNTA N. 73/2010 E PROVIMENTO N. 09/2010 AMBOS DO TJDFT. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença de extinção que determinou a expedição da Certidão de Crédito, conforme a Portaria Conjunta n. 73/2010 da Administração do TJDFT e Provimento n. 09/2010 da Corregedoria do TJDFT, equivale a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC/2015.
2. A certidão de crédito não modifica a natureza da execução, nem o prazo prescricional da demanda, por ausência de previsão legal, bem como reconhecido nos aludidos expedientes administrativos.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.